Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705028-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA EMBARGADO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MUNDIM DE SOUZA DESPACHO Intimem-se Wagner Imobiliária Refrigeração e Construções Industria e Comercio - EIRELI e outra para que se manifestem, no prazo legal, sobre petição e documentos de IDs 29197014 a 29197017. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator